Tribunal: TJSP
Processo: 1125295-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1125295-
94.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SEGUROS S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Bradesco Seguros S/A
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Comarca: São Paulo - 30a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Daniela Dejuste de Paula
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO
PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO AÇÃO
PROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO
VOTO N. o 34582
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de
indenização por equipamentos elétricos danificados por variação de
energia, paga pela seguradora aos seus segurados.
A sentença teve por fundamento a ausência de provas
do nexo causal entre o distúrbio elétrico ocorrido e os danos suportados
pelo segurado, sendo insuficientes os relatórios técnicos juntados pela
autora.
Aduz preliminar de cerceamento de defesa e, no
mérito, alega que os equipamentos que guarneciam o imóvel segurado
foram danificados por uma oscilação de tensão na rede de distribuição de
energia administrada pela apelada. Aduz que os relatórios técnicos e laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acostados aos autos comprovam o nexo de causalidade e que os danos são
decorrentes da má prestação de serviços pela concessionária de serviços
públicos, cuja responsabilidade é objetiva.
O
recurso
foi
recebido
e
processado
com
contrarrazões, onde a apelada alega que não houve pedido administrativo
de ressarcimento dos danos e que a seguradora não demonstrou os fatos
que sustentam a pretensão. Afirma que o laudo de avaliação dos danos
apresentado pela apelante foi elaborado de modo unilateral, não sendo
possível presumir que os danos causados aos equipamentos origem em
falha na prestação de serviço, inexistindo nexo causal entre sua atividade
profissional e o dano alegado pela recorrente. Afirma, ainda, que não foi
observada a Resolução 414/2010, que determina o procedimento para
ressarcimento de danos decorrentes de falha no serviço de distribuição de
energia elétrica e que os danos são decorrentes de caso fortuito, o que
afasta o nexo de causalidade.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece
acolhimento, pois, respeitado o entendimento da juíza de primeiro grau, os
elementos de convicção existentes são suficientes para o acolhimento da
pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correto, entretanto, o afastamento da necessidade de
comprovação de pedido administrativo do segurado para que se constitua o
interesse de agir.
É fato que para ajuizamento de qualquer demanda é
necessária a comprovação da resistência da parte adversa, com a finalidade
de caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade de
provocação do Poder Judiciário para a solução do conflito, constituindo
uma das condições da ação qualificada como interesse de agir.
Contudo, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
conforme precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114;
Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).
E ainda, “ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso
da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os conflitos de forma
definitiva, razão pela qual, como já se decidiu que o prévio requerimento
administrativo não pode ser erigido como condição para propositura da
ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta a
parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com tais
expedientes de extremo formalismo” (32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
No mérito a ação é procedente.
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança ter o segurado
suportado avarias em aparelhos eletrônicos instalados no seu imóvel em
decorrência da variação brusca de voltagem, não havendo mínimo indício
de fraude na elaboração do laudo.
Não se há olvidar que a descarga elétrica em razão de
fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja, são
fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida pela
concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem incumbe
providenciar sistema de segurança e prevenção contra as descargas
elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados com a
queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em excludente de
responsabilidade civil.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados
dessa Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado
de forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da
falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que
no caso não ocorreu.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento do reparo realizado e/ou substituído do
equipamento que guarnecia a sua residência, legítima a cobrança dirigida
contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do
Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao
ressarcimento da autora no valor de R$ 8.767,90, acrescido de correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o efetivo
desembolso, mais juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28409
Apelação Cível no 1125295-94.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Seguros S/A
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas
e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso não comportava acolhimento. Justifico:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar telas do seu próprio
sistema para atestar que teria efetuado a indenização. Diante disso, inviável afirmar que
o pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado
causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo
tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram
preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este
E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência
bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Por força do art. 85, §11 do NCPC, passo a majorar a verba honorária
para 15% do valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C199
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1125295-94.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.